Tribunal: TJES
Processo: 0000673-69.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000673-69.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI CARLOS ROGERIO e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Desnecessária nova análise do pedido de gratuidade da justiça, porquanto já deferida pelo juízo
a quo
, o que atrai a incidência do artigo 9º, da Lei 1060/50.

II. Estabelece o artigo 700, inciso I, do CPC/15, que para a propositura de ação monitória revela-se suficiente a afirmação da existência de direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face de devedor capaz, com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo.

III.
Na hipótese,
extrai-se da exordial,
protocolizada em 23.10.2020,
que as partes firmaram,
em 30.07.2013,
a Nota de Crédito Rural 40/02135-1 para a concessão de crédito no valor de R$ 49.928,13 (quarenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e treze centavos), com vencimento em 25.07.2023,
a ser adimplido em 07 (sete) prestações anuais consecutivas pela parte demandada/apelante, a qual, contudo, não teria cumprido com a obrigação assumida
a partir de 25.07.2019, ao deixar de
disponibilizar ativos financeiros em sua conta corrente para
os
débitos oriundos dessa operação.

IV. C
onquanto alegue
m
cerceamento de defesa pela ausência de intimação do demandante/apelado para colacionar aos autos os extratos bancários e contratos de empréstimo celebrados desde 1º.01.2010, nos quais VANDERLEI figure como devedor principal ou avalista,
os demandados/apelantes não comprovaram a imprescindibilidade destes para a defesa via embargos monitórios, quiçá a impossibilidade de consulta
direta em conta bancária

d
os pagamentos pertinentes à
Nota de Crédito Rural 40/02135-1
devidos a partir do apontado inadimplemento (25.07.2019)
,
tampouco a relevância, mínima que seja, de contratos distintos da nota de crédito que instrui a presente monitória,
sendo, portanto, inviável falar-se em cerceamento de defesa.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para consignar que os ônus sucumbenciais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000673-69.2020.8.08.0009

APELANTES: VANDERLEI CARLOS ROGERIO, JOSE PAULO ROGERIO e ROSALINA CRUZ ROGERIO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

J
U
I
Z: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANDERLEI CARLOS ROGERIO, JOSE PAULO ROGERIO e ROSALINA CRUZ ROGERIO em face de sentença proferida pelo Juízo de Boa Esperança - Vara Única, em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL SA, cujo
decisum
julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, na forma requerida na exordial, no que extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, e condenou os réus/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, requereram o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, por não possuírem condições de arcarem com as custas e honorários sem comprometer o sustento próprio e de suas famílias.

Em seguida, sustentaram a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que não acolhido o pedido de “
exibição de documentos essenciais à
(s)
sua
(s)
defesa
(s)
, os quais se encontram em posse exclusiva do embargado/recorrido, havendo fundado receio de que a dívida objeto da ação monitória tenha sido objeto de quitação ou novação
”, eis que os pagamentos ocorriam por débito em conta, tendo, inclusive, os extratos das contas bancárias de VANDERLEI e os contratos de empréstimo sido solicitados na via administrativa.

Pontuaram que, “
Ao contrário do que arguiu a sentença, o pedido de exibição dos documentos não é pedido genérico e nem visa a revisão contratual, visa a demonstração de que o débito foi pago e novado e que, portanto, é inexigível, seja através de ação monitória ou por qualquer outra ação de cobrança.
”

Requereram, ainda, “
a exibição dos contratos de empréstimos em que Vanderlei Carlos Rogério figure como devedor principal ou avalista, celebrados desde 01/01/2010 até a data do requerimento – 01/09/2020 também se justifica pela impugnação da dívida posto que, conforme explicitado em sede embargos, houve novação.
”

Por fim, pugnaram, alternativamente, a reforma da sentença “
para fins (d)e se excluir a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais, e determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em virtude da parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, desnecessária nova análise do pedido de gratuidade da justiça, porquanto já deferida pelo juízo
a quo
, consoante extrai-se do inteiro teor do comando sentencial, o que atrai a incidência do artigo 9º, da Lei 1060/50, segundo o qual “
Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.
”

Fixadas estas premissas, é cediço que o artigo 700, inciso I, do CPC/15, com correspondência no artigo 1.102-a, do CPC/73, estabelece que
para a propositura de ação monitória revela-se
suficiente
a afirmação da existência de direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face de devedor capaz,
com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo.

Noutras palavras, “
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.
” (
STJ
; AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)

Registre-se, ademais, que “
A ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, devendo ser instruída com documento escrito considerado pelo julgador como juridicamente hábil para, à primeira vista, comprovar o valor devido, sob pena de inépcia da petição inicial. Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.285.268/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Na hipótese,
extrai-se da exordial,
protocolizada em 23.10.2020,
que as partes firmaram,
em 30.07.2013,
a Nota de Crédito Rural 40/02135-1
(fls. 14/20)
para a concessão de crédito no valor de R$ 49.928,13 (quarenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e treze centavos), com vencimento em 25.07.2023,
a ser adimplido em 07 (sete) prestações anuais consecutivas pela parte demandada/apelante, a qual, contudo, não teria cumprido com a obrigação assumida, “
deixando de disponibilizar ativos financeiros em sua conta corrente para débitos oriundos dessa operação.
”

Desta forma,
asseverou que
“
em razão do
inadimplemento ocorrido em
25.07.2019
,
o saldo devedor, apurado de acordo com as condições ajustadas na nota é de R$ 57.759,13 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), conforme planilha anexa
”, acostada às fls. 22/24.

D
estarte,
conquanto alegue
m
cerceamento de defesa pela ausência de intimação do demandante/apelado para colacionar aos autos os extratos bancários e contratos de empréstimo celebrados desde 1º.01.2010, nos quais VANDERLEI figure como devedor principal ou avalista,
os demandados/apelantes não comprovaram a imprescindibilidade destes para a defesa via embargos monitórios, quiçá a impossibilidade de consulta
direta em conta bancária

d
os pagamentos pertinentes à
Nota de Crédito Rural 40/02135-1 devidos a partir do apontado inadimplemento (25.07.2019)
,
tampouco a relevância, mínima que seja, de contratos distintos da nota de crédito que instrui a presente monitória,
sendo, portanto, inviável falar-se em cerceamento de defesa.

Tal constatação ganha especial destaque na medida em que, “
De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, basta à instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, indene de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.
”
(TJES;
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017648-29.2017.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/Mar/2023
)

Relevante pontuar, outrossim, o descumprimento dos embargantes/apelantes ao prescrito no artigo 702, §2º, do CPC/15, eis que, embora aleguem que o autor pleiteia quantia superior à devida, deixaram de declarar de imediato o valor que entendem correto, assim como não apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, circunstância que impõe na rejeição liminar dos embargos, por força do §3º.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou
parcial
provimento ao recurso para,
tão somente, reformar a sentença a fim de consignar que os ônus sucumbenciais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos termos do artigo 98, §3, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.